Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA INTERESSADA. CREDORA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. LEILÃO DO IMÓVEL. VEDAÇÃO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
2. Não há dúvidas quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, pois a dívida decorre de obrigações condominiais não adimplidas (CPC, art. 835, XII).
3. A alienação fiduciária é uma garantia real mediante a qual o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com o intuito de garantir o débito assumido, e, caso não haja a respectiva quitação, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 26).
4. A Súmula 478 do STJ relativizou a força hipotecária ao consignar que “na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário”. Esse tratamento decorre do fato de que a contribuição condominial refere-se à obrigação que também objetiva a conservação do próprio imóvel objeto da garantia. Precedentes.
5. Admite-se a avaliação do imóvel pelo valor venal de mercado como parâmetro para se individualizar a estimativa econômica dos direitos aquisitivos dos devedores sobre a parte que já adimpliram do bem, sendo-lhes, inclusive, mais benéfica, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. Precedente.
6. Ausente prejuízo e demonstrado que a constrição recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos dos executados decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo sido averbada na matrícula do imóvel somente o valor cobrado no cumprimento de sentença, a penhora deve ser mantida.
7. “Nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal.” Precedente.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.